Tribunal: TJSP
Processo: 0000622-14.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000622-14.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes
ALEXANDRE CRUZ BRANDÃO, ADELINO ALVES DE LIMA, CLAUDINEIA
RAIMUNDO e DANILO DE OLIVEIRA MARTIMIANO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
2
VOTO No 43.569
APELAÇÃO No 0000622-14.2016 São Roque
APELANTES: ALEXANDRE CRUZ BRANDAO
DANILO DE OLIVEIRA MARTIMIANO
CLAUDINEIA RAIMUNDO
ADELINO ALVES DE LIMA
EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 1104/1134, cujo relatório se
adota, do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Roque,
Alexandre Cruz Brandao foi condenado à pena de cinco (05)
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e mil, cento
e sessenta e seis (1.166) dias-multa, no valor mínimo unitário;
Danilo de Oliveira Martimiano foi condenado à pena de três (03)
anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa, no valor
mínimo unitário; Claudineia Raimundo foi condenada à pena de
três (03) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
setecentos (700) dias-multa, no valor mínimo unitário, todos por
infração ao artigo 35 da Lei 11343/06; Adelino Alves de Lima, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
3
infração aos artigos 35 caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei de Drogas, foi condenado à pena de cinco (05) anos e dez
(10) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e mil
e duzentos (1200) dias-multa, no valor mínimo unitário; e
Eduardo Rodrigues de Oliveira, por infração ao artigo 317 do
Código Penal, foi condenado à pena de três (03) anos de
reclusão, em regime prisional inicial aberto, e dez (10) dias-multa,
no valor mínimo unitário.
Inconformados, recorreram os apelantes. O réu Eduardo
postula a absolvição por atipicidade da conduta. Os demais
acusados pleiteiam, em comum, a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a redução da pena.
As contrarrazões foram apresentadas.
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
1441/1446, opinou pelo improvimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam provimento, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente os compromete.
A materialidade dos fatos restou bem comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
4
carta noticiando crime (fls. 8), relatório de investigação e
degravações (fls. 9/11, 37, 47/81, 105/178, 385/390, 460/467,
501/506), boletim de ocorrência (fls.12/21, 271/274, 301/303,
304/307, 310/311, 312/313, 316/318, 393/395, 412/413, 438/439,
07/508, 509/512, 513/514, 517/518, 519/521, 530/531, 594/595),
representação
de
interceptação
telefônica
e
prorrogação
(fls.26/29, 45/46), relatório de chamadas (fls.82/97), bilhetagem
das linhas telefônicas alvo (fls.179/203), auto de exibição e
apreensão (fls.314/315, 319/320, 400/401, 515/516, 522/523),
auto de apreensão de adolescente (fls.396/399), auto de
constatação preliminar de substância entorpecente (fls.402/403),
auto de reconhecimento fotográfico (fls.408/411), fotografias
(fls.360/366), mídias (fls.441, 468), depósito judicial (fls.536),
laudo de exame de corpo de delito (fls.710, 817), laudo pericial
(fls.844/847), bem como pela prova oral produzida em Juízo.
Autoria:
E a autoria é induvidosa.
Exsurge dos autos que os apelantes teriam se
associado para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas,
sendo que o réu Adelino Alves de Lima contava, ainda, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
5
participação da adolescente Flavia da Silva Fernandes, vulgo
'Flavinha', que, em troca de dinheiro, realizava a entrega dos
entorpecentes.
Consta, ainda, que o réu Eduardo Rodrigues de
Oliveira, na condição de funcionário público municipal, solicitou,
para si, diretamente ao réu Adelino, em razão da função,
vantagem indevida.
Com exceção dos réus Adelino, Alexandre e Danilo, que
confessaram os fatos descritos na denúncia, os demais
acusados os negaram, mas não apresentaram versão apta a ilidir
a imputação que recai sobre cada eles. Assim é que a prova
colhida sob o crivo do contraditório os compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, em Juízo, o policial civil Marcos Pereira
Gomes narrou os fatos descritos na denúncia de forma bastante
detalhada, firme e coesa, apontando os acusados como os
autores dos delitos em apreço.
Aduziu, em linha gerais, que a realização da
interceptação telefônica foi devidamente autorizada por decisão
fundamentada do douto Magistrado a quo, após representação
da autoridade policial. Esta recebera denúncia anônima acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
6
de possível cometimento do nefasto comércio praticados pelos
réus, o que restou comprovado, ao final da investigação,
corroborando o trabalho investigativo da polícia. Houve, ainda, a
realização de trabalho de campo, monitoramento em tempo real,
efetivas apreensões de drogas, identificação dos acusados e de
adolescente, além de apreensão de telefones celulares
interceptados.
E não há que se negar validade às palavras dos
agentes públicos, especialmente quando no exercício de suas
relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova
para crime de tráfico de entorpecente, pois sua
palavra deverá ser avaliada no contexto de um
exame global no quadro probatório” (TJSP AP 4a
C. Rel. Emeric Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
7
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5

Itapecerica da Serra 12a Câm Relator: Luis Ganzerla
1o.3.04. VU).
A testemunha protegida e Antônio Expedito Gonçalves
de Moura, em Juízo, asseveraram, em linhas gerais, conhecer os
agentes e, por serem usuários de drogas, ter comprado cocaína
com todos eles, inclusive por telefone.
Diante disso, ante tão robusto conjunto probatório, em
especial a prova oral produzida em Juízo, verifica-se haver prova
segura de que os acusados agiam em associação, havendo entre
eles uma união organizada, estável e permanente, para o
cometimento constante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Com efeito, como bem fundamentou o douto Magistrado
a quo a fls. 1125, as interceptações não deixam dúvidas de que
Alexandre, Danilo, Adelino e Claudineia estavam associados de
maneira estável para o tráfico de drogas, atuando na região de
Aracariguama, sendo que o primeiro distribuía a droga, e o
segundo era o gerente efetuando vendas e cobranças e levando
entorpecentes para os vendedores, no caso Claudineia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
8
Adelino, os quais repassavam e vendiam diretamente aos
usuários, sendo que o ultimo utilizava a namorada adolescente.
Em relação ao réu Eduardo, de rigor consignar que as
interceptações telefônicas deixam claro a ocorrência do delito de
corrupção passiva.
Com efeito, na conversa gravada a fls. 147, o acusado
menciona ao comparsa que conhecia o pessoal da polícia e que
poderia repassar informações privilegiadas em troca de dinheiro,
ou seja, solicitou no exercício de função de Guarda Municipal,
vantagem indevida.
Nesse sentido tem se manifestado o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
TRANCAMENTO DE AÇÃO 5PENAL. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE. CRIME FORMAL.
ORDEM DENEGADA.3. Concluir pela ausência de justa
causa, por força da insuficiência de elementos sobre a
materialidade delitiva, com base na não apreensão das
quantias supostamente recebidas, não é medida
apropriada frente a natureza formal do delito de
corrupção passiva, que se consuma pela simples
solicitação da vantagem ilícita.'' (STJ, HC 176058 PA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
9
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.08.12).
Ademais,
como
bem
destacou
o
douto
Juiz
sentenciante, o próprio réu menciona que tinha o acesso a
informações da delegacia, o que aponta o conhecimento dos
fatos, o repasse mediante pagamento, sendo que utilizaria a
função pública de guarda municipal para ter acesso a estas
informações.
Assim, a condenação dos réus, tal como se deu, é
mesmo medida que se impõe, não havendo que se cogitar de
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
Pena e Regime Prisional:
A base de cada réu foi fixada corretamente, com
fundamentação adequada, nos termos do artigo 59 do Código
Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.
Na segunda fase da dosimetria, em relação aos réus
Alexandre e Adelino, escorreita a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão.
Quanto ao réu Danilo, de rigor a redução da pena em
um sexto (1/6), em razão da atenuante da confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000622-14.2016.8.26.0586 -Voto no
10
Por sua vez, em relação aos acuados Claudineia e Eduardo,
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na derradeira, quanto ao réu Adelino, presente a causa
de aumento de pena prevista no artigo 40 inciso VI, a pena foi
exasperada, acertadamente, em um sexto (1/6), o que fica
mantido.
Quanto aos demais réus, ausentes causas de aumento
ou de diminuição de pena.
O regime prisional inicial para cada apelante foi fixado
com absoluto acerto, razão pela qual resta inalterado.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator